Tribunal: TJES
Processo: 0000317-25.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000317-25.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS SIMAS BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06,

E ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E
MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
DEPOIMENTO DOS
AGENTES DE SEGURANÇA
– ESPECIAL RELEVÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos expostos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 307, do Código Penal, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
MATHEUS SIMAS BARBOSA
, inconformado com a sentença prolatada pel
a
magistrad
a
da
3
ª Vara Criminal de Vila
Velha
(fls.
150/156
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3846044
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/04-verso
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 3846044
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...]
no dia
17 de janeiro de 2022, por volta das 20 horas, na Rua Índio Carajás, bairro Zumbi dos Palmares, município de Vila Velha/ES
, policiais militares lograram êxito em APREENDER em poder do denunciado
MATHEUS SIMAS BARBOSA
, já qualificado,
34 (trinta e quatro) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como “CRACK”, 7 (sete) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como “COCAÍNA”, 11 (onze) buchas da substância entorpecente identificada como “MACONHA”, 1 (um) cigarro da substância entorpecente identificada como “MACONHA”, 1 (um) frasco da substância nociva a saúde identificada como “LOLÓ”, bem como a quantia de R$20,00 (vinte reais) em espécie
, conforme consta no BU n
º
46840721, f
l
s. 04/06.

Consta da prova indiciária, que no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelas ruas do bairro Zumbi dos Palmares, no município de Vila Velha/ES, sendo que ao passarem pela Rua Índio Carajás, visualizaram indivíduos em atitude suspeita em um veículo automotor marca GOL, cor prata, placas H0D9847, os quais, ao perceberem a presença policial, demostraram nervosismo, o que motivou a abordagem do referido grupo.

Consta que no interior do referido veículo estava o denunciado MATHEUS SIMAS BARBOSA, o qual estava na companhia da pessoa de JEAN, proprietário do veículo e outras três pessoas não identificadas pela PM.

Consta que ao ser procedida a revista em referidas pessoas, nada de ilícito foi encontrado, porém, após realizada buscas no interior de referido veículo automotor marca GOL, cor prata, placas HOD9847, momento que lograram êxito em localizar e apreender uma sacola plástica contendo
34 (trinta e quatro) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como “CRACK”, 7 (sete) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como “COCAÍNA”, 11 (onze) buchas da substância entorpecente identificada como “MACONHA”, 1 (um) cigarro da substância entorpecente identificada como “MACONHA”, 1 (um) frasco da substância nociva a saúde identificada como “LOLÓ”
.

Consta que inda gado àquelas pessoas acerca da propriedade de referidos entorpecentes, o denunciado
MATHEUS SIMAS BARBOSA
assumiu a propriedade das mesmas.

Consta também que o denunciado MATHEUS SIMAS BARBOSA, no momento de sua prisão, inicialmente IDENTIFICOU-SE FALSAMENTE utilizando o nome de LUCAS SIMAS BARBOSA, seu irmão, com intuito de fugir à ação da justiça, eis que, era de seu conhecimento a existência de MANDADO DE PRISÃO em seu desfavor, eis que seria ele FORAGIDO do SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL (fls. 17).

Consta que diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado MATHEUS SIMAS BARBOSA, tendo sido o mesmo conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como confeccionados os respectivos
AUTO DE APREENSÃO
e
DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS e o LAUDO PERICIAL DEFINITIVO das substâncias entorpecentes apreendidas (f
l
s. 42/43
, juntados aos autos.

Consta que ao ser realizada pesquisa quanto ao nome do denunciado MATHEUS SIMAS BARBOSA, restou apurado que em seu desfavor havia um MANDADO DE PRISÃO em aberto (Processo TJES nº 0008941-67.2020.8.08.0024, 8ª Vara Criminal de Vitória/ES) - fls. 20 e Processo TJES nº 000122-92.2021.8.08.0050, 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (fls..

Pelas circunstâncias da apreensão, sendo o local já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, verifica-se que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam à comercialização.”

Registra-se, oportuno, que o denunciado MATHEUS possui diversos registros policiais (fls. 32/33), bem como registros judiciais, a saber: uma (01) ação penal (tráfico de drogas) REMETIDO, Guia de execução e registro no INFOPEN, bem como está evadido da Penitenciária Agrícola do ES – PAES – DESDE 08/09/2021, possui MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA, POSSUI Ato infracional e foi submetido a audiência de custódia em 07/06/2020.”

Assim agindo, incorreu o denunciado
MATHEUS SIMAS BARBOSA
, já qualificado, na prática do crime previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei n
º
11.343/06 e artigo 307, do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do mesmo CODEX
,
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada da 3ª Vara Criminal de Vila Velha julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar o ora apelante
nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
e do artigo 30,7 do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos
e 03 (três) meses
de reclusão,
03 (três) meses de detenção
e
6
0
0
(
seiscentos
) dias-multa,
para cumprimento em regime inicial
mente
semiaberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, em relação ao pedido de absolvição quanto ao crime descrito no artigo 307, do Código Penal, tenho que o mesmo não merece prosperar.

Nessa senda, urge salientar que
MATHEUS SIMAS BARBOSA
,
nas duas oportunidades que fora ouvido (
fl
s
. 1
4/15

e mídia
acostada na fl.
1
48,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3846044
),
confessou

que no momento da abordagem policial informou o nome do seu irmão, qual seja, LUCAS SIMAS BARBOSA, com o intuito de ocultar
sua situação de foragido da justiça.

Importante ressaltar ainda,
que a confissão do acusado restou corroborada pelos
depoimentos dos
policiais militares
Kaio Polli Padr
ã
o

e
Arthur
Paixão Siqueira
(
fl
s
. 1
2, 13
e mídia
acostada na fl.
1
48,
todos
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3846044
).

Assim sendo,
incabível o acolhimento da alegação defensiva de ausência de provas suficientes para demonstrar a prática do
crime de falsa identidade.

Prosseguindo, acerca do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, cabe salientar que constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33 Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Boletim Unificado de fls. 08/10, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 27/2
8,
do
Auto de Apreensão de fls. 29/30 e do Laudo de Exame Químico de fls. 46/47
,
todos d
os autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 3846044
)
, bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
MATHEUS SIMAS BARBOSA
,
perante a autoridade policial (fls. 14/15
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3846044
)
, assumiu a propriedade de uma parte dos entorpecentes apreendidos,
in verbis
:

[...]:
QUE: Se encontravam à bordo do Veículo Gol, de cor prata, placas H
O
D9847, pertencente a um colega de nome Jean, estando num total de cincoconhecidos, trafegando no Bairro Zumbi dos Palmares, quando foram abordados por policiais militares, foram rvistados e nada de ilícito foi apreendido em poder dos mesmos, mas durante a revista no veículo, foram apreendidos vários tipos de entopecente, o qual alega que no momento da abordagem, assumiu apenas dois pedaços de maconha que estavam desntro sua mochila, que estava no porta- malas do veiculo, além de mais entorpeentes, onde segundo o depoente não são de sua propriedade
, negando a versão dos militares que disseram que o depoente assumiu todos os entorpecentes; [...]; que, com relação oas outros quatro elementos, todos foram liberados no local, pois, segundo os militares, MATHEUS assumiu a propriedade de toda a droga; Que, acrascenta que ainda iam fazer uso da droga; Que, diante dos fatos, foi conduzido para esta Segunda Delegacia Regional de Vila Velha, juntamente com o entorpecente apreendido; Que, já foi preso pelo mesmo crime no Bairro Morro do Macaco, Vitoria/ES., [...]. (sic)

Ao ser ouvido em juízo (mídia acostada na fl. 148
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
3846044
)
, o réu retificou parcialmente suas declarações, ao reiterar que apenas uma pequena parte da droga arrecadada na ocasião seria dele, e afirmar que não estaria dentro do veículo abordado.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado em juízo é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os policiais militares Kaio Polli Padrão e Arthur Paixão Siqueira, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão de substâncias entorpecentes:

[...]: QUE: Nesta data, durante patrulhamento no Bairro Zumbi dos Palmares, mais precisamente na Rua Indio Carajas, se depararam com um Veículo Gol, de cor prata, placas HOD9847, onde haviam cinco indivíduos no interior do mesmo: Que, de imediato abordaramos os suspeitos que estavam no veículo, todos foram revistados, e nada de ilícito foi encontrado; Que, já em buscas realizadas no interior do veiculo, foi encontrada uma sacola com entorpecente, perguntado aos suspeitos quem estava com o material ilícito, Matheus Simas Barbosa confirmou que ele estava em posse do material, e também verificado que Matheus estava com mandado de prisão em aberto; Que, com os outros suspeitos abordados nada de ilícito foi encontrado, e verificado algum mandado de prisão contra os mesmos, também nada encontrado; Que, diante dos fatos, prosseguiram para a esta Segunda Delegacia Regional de Vila Velha, com Matheus e o entorpecente apreendido, [...]. (sic) (Kaio Polli Padrao – fl. 12 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id 3846044
)

[...]: que ciente do teor do BU: 46840721, e, novamente, reitera QUE: Nesta data, durante patrulhamento no Bairro Zumbi dos Palmares, mais precisamente na Rua Indio Carajas, se depararam com um Veículo Gol, de cor prata, placas HOD9847, onde haviam cinco indivíduos no interior do mesmo: Que, de imediato abordaramos os suspeitos que estavam no veículo, todos foram revistados, e nada de ilícito foi encontrado; Que, já em buscas realizadas no interior do veiculo, foi encontrada uma sacola com entorpecente, perguntado aos suspeitos quem estava com o material ilícito, Matheus Simas Barbosa confirmou que ele estava em posse do material, e também verificado que Matheus estava com mandado de prisão em aberto; Que, com os outros suspeitos abordados nada de ilícito foi encontrado, e verificado algum mandado de prisão contra os mesmos, também nada encontrado; Que, diante dos fatos, prosseguiram para a esta Segunda Delegacia Regional de Vila Velha, com Matheus e o entorpecente apreendido, [...]. (sic) (Arthur Paixão Siqueira – fl. 13 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id 3846044
)

Ouvidos em juízo (mídia acostada na fl. 148
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
3846044
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Destaco, inclusive, que mesmo que o apelante seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021)

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Ademais, importante destacar que
a abordagem ocorreu
em região conhecida por intenso tráfico de drogas,
e
que no veículo
f
o
ram
encontrado
s 34
(trinta e quatro)
pinos de crack, 07
(sete)
pinos de cocaína, 11
(onze)
buchas de
m
aconha e 01
(um)
cigarro da mesma substância,
além de
01
(um)
frasco de “
l
oló”
,
o que se mostra suficiente
para identificar
que
as
droga
s apreendidas
se destinava
m

ao comércio ilegal
.

P
ortanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
para
, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)